Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A ameaça é um crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave.
3. Desnecessário laudo de especialista para atestar o abalo psicológico sofrido pela vítima adolescente. O crime de ameaça cometido na presença do filho da vítima, com apenas d12 (doze) anos de idade, mostra-se mais gravoso, uma vez que pessoas nessa idade estão ainda em fase de formação de sua personalidade e um evento tão traumático pode ter um impacto psicológico severo, devendo ser mantido o descredenciamento da moduladora.
4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.
5. Recurso desprovido.